Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-85.2023.8.11.0024
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000578-85.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[VM ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 32.581.853/0001-50 (APELANTE), FELIPE DE MORAES FRANCO - CPF: 341.143.698-05 (ADVOGADO), FERNANDO CORREA DA SILVA - CPF: 063.108.928-43 (ADVOGADO), M2 ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS, EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 32.581.354/0001-63 (APELANTE), SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (APELADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº 1000578-85.2023.8.11.0024

Juízo de origem: 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT

Recorrente
: VM Administração de Bens Próprios, Empreendimentos, Participações e Agronegócios EIRELI e M2 Administração de Bens Próprios, Empreendimentos, Participações e Agronegócios EIRELI

Recorrido
: Município de Chapada dos Guimarães/MT

Relatora Convocada/Cooperadora: Juíza Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS IMÓVEIS. VALOR EXCEDENTE. NÃO INCIDÊNCIA PARCIAL. TEMA 796 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresas contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado contra ato do Secretário Municipal de Finanças, o qual exigiu ITBI sobre valor excedente à integralização de capital social na transferência de imóveis.

As recorrentes alegam imunidade tributária integral com fundamento no art. 156, §2º, I, da CF, sustentando inexistência de atividade imobiliária preponderante e validade dos valores constantes nas declarações do IRPF dos sócios.

O juízo de origem reconheceu a incidência do imposto sobre a diferença entre o valor venal dos bens e o capital subscrito, denegando a ordem pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da CF/88 se aplica também ao valor dos imóveis que excede o limite do capital social efetivamente integralizado, em contexto de realização de capital com bens imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência vinculante do STF (Tema 796 da Repercussão Geral) estabelece que a imunidade do ITBI alcança apenas o valor correspondente à efetiva integralização do capital social, não se estendendo ao valor excedente.

A prova apresentada pelas impetrantes, restrita a declarações fiscais unilaterais, é insuficiente para afastar o valor venal apurado de ofício pela Administração Tributária.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, o que não foi observado no caso concreto.

A cobrança do ITBI sobre o valor excedente encontra amparo na legislação vigente (CTN) e na interpretação firmada pelo STF, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. A imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, em relação ao ITBI, alcança exclusivamente o valor dos bens destinado à integralização do capital social, não se estendendo ao valor excedente.
2. A ausência de prova pré-constituída e idônea sobre o valor real de mercado dos bens impede o reconhecimento de ilegalidade no lançamento fiscal que adota o valor venal como base de cálculo do ITBI."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
VM Administração de Bens Próprios, Empreendimentos, Participações e Agronegócios EIRELI e M2 Administração de Bens Próprios, Empreendimentos, Participações e Agronegócios EIRELI
, irresignadas com a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que, em sede de mandado de segurança, denegou a ordem pleiteada contra ato reputado coator emanado do Secretário Municipal de Finanças, atinente à exigência de ITBI incidente sobre valor excedente à integralização de capital social, na operação de transferência de imóveis localizados naquele município.

As empresas impetrantes, ora recorrentes, alegaram, desde o início, que o ato administrativo impugnado violaria o comando constitucional consagrado no artigo 156, §2º, inciso I, da Carta da República, que estabelece a não incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis sobre a transferência de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital.

Afirmaram que a exigência fiscal extrapolou os limites da legalidade ao restringir a imunidade apenas até o valor das quotas subscritas, desconsiderando o montante total atribuído aos imóveis conferidos pelos sócios, o qual teria sido legitimamente fixado com base nas declarações fiscais constantes da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF.

Argumentaram, ainda, que não exercem atividade imobiliária preponderante, situação que as exclui da exceção constitucional prevista na parte final do dispositivo mencionado, uma vez que suas atividades econômicas preponderantes se concentram na administração de bens próprios e, sobretudo, na exploração agropecuária, conforme documentos societários regularmente acostados aos autos. Reforçam que, nos dois anos que antecederam a operação de integralização, não houve qualquer exercício de compra, venda, locação ou arrendamento de imóveis, sendo a atividade rural a única explorada com habitualidade. Desse modo, a tributação promovida pela municipalidade, ao incidir sobre a diferença entre o valor venal atribuído de ofício aos bens transferidos e o valor do capital efetivamente integralizado, teria se dado com manifesta violação à garantia da imunidade tributária e ao princípio da legalidade estrita em matéria fiscal.

Pedem, assim, a reforma da sentença de primeiro grau, com a concessão da segurança para determinar à autoridade coatora a expedição da certidão de imunidade tributária relativamente aos imóveis rurais matriculados sob os números 5.681, 12.382, 24.533 (antiga 12.833), 23.172 (antiga 896) e 23.637 (antigo 8.721), registrados perante o 1º Tabelionato e Registradoria Paixão de Chapada dos Guimarães, condicionada à não exploração de atividade imobiliária nos dois anos subsequentes.

Em contrarrazões, o Município de Chapada dos Guimarães defende a manutenção da sentença por entender que a imunidade do ITBI, tal como delineada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela legislação infraconstitucional, é restrita ao valor correspondente à quota de capital efetivamente subscrita, não se estendendo ao valor excedente atribuído ao imóvel transferido.

Alega que a ausência de declaração específica de valores pelas impetrantes, no procedimento administrativo, obrigou a municipalidade a efetuar lançamento de ofício, com base nos valores venais extraídos de cadastro imobiliário, como permite o ordenamento tributário. Esclarece que, após a apuração, constatou-se que o valor venal dos imóveis superava R$ 17 milhões, enquanto o capital social das impetrantes perfazia pouco mais de R$ 6 milhões, razão pela qual a tributação do valor excedente revelou-se legítima, proporcional e fundada no exercício regular do poder de tributar.

Recurso tempestivo (id. 237101161) e isento de preparo (id. 237131652).

É o relatório.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito - Relatora Convocada/Cooperadora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025